Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO PARA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em sede de reparação por danos materiais e a importância de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), a título de multa.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação das rés a lhes pagarem o valor de R$ 10.500,00, a título de indenização por danos materiais, e importância de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), referente à multa pactuada, além de quantia não inferior a R$ 5.000,00, em sede de reparação por danos morais. Narraram que adquiriram um sofá, fabricado sob medida, com serviço de impermeabilização e frete incluso, pelo valor de R$ 10.500,00, com previsão de entrega em junho de 2022. Afirmaram que, passado o prazo de entrega, o vendedor se comprometeu a entregar produto em 25/07/2022, contudo, não cumpriu o acordado. Argumentaram que as partes pactuaram um novo prazo de entrega, o qual também não foi adimplido, ocasião em que as rés solicitaram o prazo de 180 dias para entrega do produto, o que não foi aceito pelos clientes. Destacaram que as rés se comprometeram a restituir o valor pago, com a inclusão de multa no valor de R$ 525,00, contudo, não o fizeram. Sustentaram que suportaram danos materiais e morais, em razão do inadimplemento contratual.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (IDs 50180570, 51799318 e 51799319). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50180573, 50180574 e 52246854).
4. Em suas razões recursais, a 2o Requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não realizou a comercialização do produto. Alega que a mercadoria foi vendida pela primeira requerida, a qual deve responder exclusivamente pelo inadimplemento contratual. Argumenta que não agiu de má-fé, que não adotou conduta ilícita e que não participou da relação de consumo. Discorre que não existe grupo econômico entre a recorrente e a 1a ré, uma vez que possuem CNPJ e endereços diversos, além de atividade, representantes e estrutura próprias. Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a consequente revogação da sua condenação a restituição de valores aos autores.
5. Em suas razões recusais, os consumidores recorrentes argumentam que houve defeito na prestação do serviço e que o inadimplemento contratual gerou extrema angústia. Alegam que os dissabores suportados superaram os meros aborrecimentos, pois estavam mobiliando sua primeira casa própria. Destacam que o sofá era especial, fabricado sob medida, o qual serviria, inclusive, para acomodação de visitas. Pontuam que ficaram nove meses sem o móvel essencial, fazendo jus à indenização pelas ofensas imateriais suportadas. Sustentam a existência de danos morais indenizáveis, em razão da perda de tempo útil para solução do problema e requerem a condenação das rés a lhes pagarem importância não inferior a R$ 5.000,00, em reparação por danos imateriais.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da empresa recorrente e na existência de danos morais indenizáveis.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, as fichas cadastrais da empresa recorrente (ID 50180450) e da 1a requerida (ID 50180446), dão conta que ambas possuem o mesmo sócio (M.J.S.A.), bem como atuam no mesmo ramo de comércio de móveis, obras de arte, artigos de iluminação. O fato de as requeridas possuírem CNPJ e endereços diferentes, por si só, não se mostra capaz de afastar a existência de grupo econômico, sobretudo na medida em se apresentam no mercado perante os consumidores como o mesmo grupo, com duas lojas físicas disponíveis (ID 50179806). A recorrente compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, posto se tratar de pessoa jurídica componente do mesmo conglomerado econômico, figurando, assim, como unidade aos olhos dos consumidores. Logo, deve responder, solidariamente, pelos eventuais danos causados aos autores.
9. No caso, restou incontroverso que a mercadoria adquirida pelos demandantes não foi entregue, fato que além de caracterizar o inadimplemento contratual, acarreta o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos materiais suportados pelos consumidores. Assim, correta a condenação solidária da recorrente a restituir aos autores as importâncias de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) relativos ao dano material e de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) referentes à multa.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, o contrato firmado previa a entrega do sofá para junho de 2022. A prorrogação inicial do prazo contou com a anuência dos consumidores e foi negociada para setembro de 2022. Contudo, antes da entrega do produto, a empresa informou que iria desativar as lojas físicas e não satisfez o contratado, tampouco procedeu à devolução dos valores quitados antecipadamente pelos recorrentes. Decorrido mais de um ano do prazo para entrega do produto, nenhum valor foi devolvido aos autores, caracterizando o total descaso da empresa (transpondo a esfera do ressarcimento para a apropriação indébita dos valores retidos), ensejando a aplicação do dano moral, tanto pela ótica da afetação dos atributos de personalidade, ante os evidentes aborrecimentos causados por tempo demasiadamente longo, tanto sob a égide da teoria do desvio produtivo, observada a perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do claro direito do consumidor. Nesse sentido, observando os parâmetros da razoabilidade e da função pedagógico-reparadora da medida, arbitrados danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
11. Recurso conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso das empresas não provido. Recurso dos autores provido para a fixação dos danos morais.
12. Custas recolhidas. Fixados honorários em favor dos Patronos dos autores no valor correspondente a 10% da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.